Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603187-84.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAILTON DOS SANTOS SILVA DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAILTON DOS SANTOS SILVA DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603187-84.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JAILTON DOS SANTOS
SILVA, CPF: 022.963.074-00, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JAILTON DOS SANTOS SILVA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
JAILTON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
71662
16
07/03/2020 16:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 55.926

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603187-84.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JAILTON DOS SANTOS SILVA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: JAILTON DOS SANTOS SILVA
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é de natureza formal, que
não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.
2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 04/03/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de processo de prestação de contas de JAILTON DOS SANTOS
SILVA, candidato ao cargo de Deputado Federal, relativo às eleições de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 1763416).
Num. 7166216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030515264188300000006769692
Número do documento: 20030515264188300000006769692

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 3324316).
Intimado, o candidato manifestou-se pela dilação do prazo para atender as
diligências (id. 3522516).
Deferi o pedido de dilação de prazo (id. 3538316), oportunidade em que
foram apresentadas prestação de contas retificadora e manifestação (id. 3624516 e
seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 5655566).
Intimado, o candidato juntou nova retificadora e manifestação (id. 5802966
e seguintes).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas das contas do candidato
em virtude da apresentação intempestiva da prestação de contas final e existência de
sobras de campanha sem o comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional (id.
5849666).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 5934966).
Estando os autos conclusos sobreveio petição de id. 6517366, com o fim
de juntar aos autos “o respectivo comprovante da guia lançada para recolhimento de
recursos à União”, requerendo a aprovação das contas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
intempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.099,52 a título de
receita (id. 5655566), sendo, destes, R$ 2.714,52 provenientes de recursos do FEFC e
R$ 385,00 de doações efetuadas a título de outros recursos.
Num. 7166216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030515264188300000006769692
Número do documento: 20030515264188300000006769692

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) atraso na entrega da prestação de contas final; ii) sobras
de campanha sem o comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral indicou que o nome do
prestador de contas informado no SPCE diverge daquele constante no sistema de
registro de candidaturas (JAILTON DOS SANTOS SILVA e JAÍLTON SANTOS SILVA,
respectivamente).
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
a) Da intempestividade da prestação de contas final, em afronta ao
contido no artigo 52 da Resolução TSE 23.553:
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final previsto no artigo 52 da Resolução TSE 23.553, a candidata prestou suas
contas em 26/11/2018, mas apresentou as contas antes de terminado o prazo previsto
no artigo 52, § 6º, da Resolução TSE 23.553, o que afasta o julgamento das contas
como não prestadas.
Outrossim, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira da prestadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas,
pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015.
(...) 4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 57596 – PR, ACÓRDÃO n 53396 de 18/09/2017,
Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2017)

Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de
ressalva.
Num. 7166216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030515264188300000006769692
Número do documento: 20030515264188300000006769692

b) Ausência de comprovante de recolhimento das sobras de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 5,30 ao
Tesouro Nacional:
O parecer técnico aponta a existência de sobras de campanha no valor de
R$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos), de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha que não tiveram o recolhimento ao Tesouro Nacional
comprovado, em desacordo com o previsto no artigo 53 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Em nova retificadora, foi juntado cópia do extrato bancário em que consta o
pagamento no valor de R$ 5,30 e cópia do GRU emitida (id. 5803116), porém, não
houve juntada do comprovante de guia de recolhimento a União.
Nesse ponto, anoto que, embora o parecer técnico indique que há sobra no
valor de R$ 6,35, em consulta ao sistema SCPE, é possível verificar a alteração do
valor para R$ 5,30, em razão da apresentação de prestação de contas retificadora.
Feita essa consideração, destaco que por se tratar de sobras de recursos
oriundos do FEFC, esse valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Em nova manifestação, o candidato apresentou o comprovante de
pagamento e a GRU emitida (id. 6517416), sanando a inconsistência apontada.

c) Existência de divergência entre o nome do prestador de contas
informado no SPCE e aquele constante no sistema de registro de candidaturas
(JAILTON DOS SANTOS SILVA e JAÍLTON SANTOS SILVA, respectivamente):
A Procuradoria Regional Eleitoral indicou a existência de divergência entre
o nome do prestador de contas informado no SPCE e aquele constante no sistema de
registro de candidaturas (JAILTON DOS SANTOS SILVA e JAÍLTON SANTOS SILVA,
respectivamente.
Em consulta ao autos do Rcand nº. 0601775-21.2018.6.16.0000, constatei
que o nome registrado na identidade do candidato é o mesmo que o indicado na
presente prestação de contas, não havendo qualquer ressalva a ser feita no presente
f
e
i
t
o

(
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/PR/2022802018/1600006
).
Assim, por entender que a irregularidade não compromete a apreciação da
prestação de contas, na esteira dos pareceres do Setor Técnico e da d. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar as contas com ressalva.

Num. 7166216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030515264188300000006769692
Número do documento: 20030515264188300000006769692

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por JAILTON DOS SANTOS SILVA.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603187-84.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JAILTON DOS SANTOS SILVA -
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.03.2020.

Num. 7166216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030515264188300000006769692
Número do documento: 20030515264188300000006769692